Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. ART. 1.040, II, CPC. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO. PROIBIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAL. TEMA APLICÁVEL AO CASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO. AFASTADO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de declaração não têm, em regra, efeito suspensivo, não havendo que se falar em necessidade de suspender o julgamento do presente recurso até a análise dos Embargos de Declaração opostos no s autos do RE 1.317.982. Preliminar de suspensão rejeitada.
2. O Decreto n.o 20.976, de 27 de janeiro de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 6o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.
2.1. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal
2.2. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Zoobotânica e foram resguardados todos os direitos do agravado, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes.
3. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. Limitação temporal constante do próprio título executivo judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
4.1. O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência.
5. Necessário entender que o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência.
5.1. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
6. Aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, correta a decisão que aplicou o entendimento mais moderno quanto aos índices de correção monetária, sendo incabível aplicar o título previsto no título, pois não mais vigente no momento do pagamento da dívida.
6.1. “Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum”. (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)
7. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
8. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.